Tribunal: CARF
Processo: 10120.004718/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
EMENTA
MULTA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ALCANCE.
A mitigação da penalidades, decorrente da denúncia espontânea, é inaplicável ao quadro, na medida em que a tentativa de regularização ocorreu após o início do procedimento fiscal (art. 138 do Código Tributário Nacional -CTN).
Ademais, conforme estabelece a Súmula CARF 49, a denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Portanto, não há que se falar em bitributação.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.004718/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.166 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
BRUNO BENFICA MARINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
EMENTA
MULTA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ALCANCE.
A mitigação da penalidades, decorrente da denúncia espontânea, é inaplicável
ao quadro, na medida em que a tentativa de regularização ocorreu após o início
do procedimento fiscal (art. 138 do Código Tributário Nacional -CTN).
Ademais, conforme estabelece a Súmula CARF 49, “a denúncia espontânea
(art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente
do atraso na entrega de declaração”. Portanto, não há que se falar em
bitributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.004718/2010-42
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.166 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.004718/2010-42

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi formalizada Notificação de Lançamento,
relativa a cobrança de multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual 2009,
ano-calendário de 2008, folhas 2, no qual está sendo exigido o crédito tributário no
valor de R$ 4.757,60.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 1) ao lançamento alegando, em
síntese, que apresentou a Declaração em atraso, porém espontaneamente. Cita
jurisprudência nesse sentido, de não cabimento da multa.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 1972 e dela toma-se conhecimento para analisar as razões
trazidas pelo impugnante.
Analisando os documentos que compõem o processo, verifica-se que o contribuinte
apresentou a Declaração de Ajuste Anual do 2009, ano-calendário 2008, após o prazo
fixado pela Secretaria da Receita Federal:
Cabe esclarecer que a entrega da Declaração fora do prazo fixado pela norma tributária
é considerado como sendo o descumprimento de uma obrigação acessória por parte da
empresa. Como regra, é conduta formal que não se confunde com o não pagamento de
tributo, nem tampouco com as multas decorrentes por tal procedimento.
As denominadas obrigações acessórias autônomas não estão alcançadas pelo art. 138,
do Código Tributário Nacional-CTN. Elas se impõem como normas necessárias para
que possa ser exercida a atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem qualquer
laço com os efeitos do fato gerador de tributo. A multa aplicada é em decorrência do
poder de polícia exercido pela Administração Pública pelo não cumprimento de regra de
conduta imposta a uma determinada categoria de contribuinte.
Pelo explicitado, em que pese os argumentos da contribuinte, alicerçados no art. 138 do
Código Tributário Nacional (espontaneidade) e qualquer outro exarado na sua defesa,
esses não podem prosperar nesta esfera administrativa de julgamento uma vez que, a
exigência da multa de ofício, processada na forma dos autos, está prevista em normas
regularmente editadas.
Embora a impugnante tenha tomado às providências necessárias para regularizar a sua
situação perante este Órgão, as mesmas foram extemporaneamente, o que não lhe exime
da exigência da multa pelo descumprimento da obrigação acessória conforme lhe é
exigido no Auto de Infração.
Diante do exposto, oriento o meu VOTO no sentido de julgar improcedente a
impugnação, para manter o lançamento consubstanciando na Notificação de
Lançamento.
Ana Lúcia Ribeiro de Medeiros – Relatora
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.166 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.004718/2010-42

AFRF – matrícula 27.896

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
ESPONTANEIDADE. INFRAÇÃO DE NATUREZA FORMAL.
A entrega da Declaração, intempestivamente, embora feito o recolhimento dos tributos
devidos, não caracteriza a espontaneidade, com o condão de ensejar a dispensa da multa
prevista na legislação
O princípio da denúncia espontânea não inclui a prática de ato formal, não estando
alcançado pelos ditames do art. 138 do Código Tributário Nacional
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 14/12/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência |da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a multa por atraso na entrega da declaração é indevida em razão da
denúncia espontânea;
b)
há ocorrência de bitributação;
c)
há ocorrência de denúncia espontânea do crédito tributário;
d)
o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A mitigação da penalidades, decorrente da denúncia espontânea, é inaplicável ao
quadro, na medida em que a tentativa de regularização ocorreu após o início do procedimento
fiscal (art. 138 do Código Tributário Nacional e Súmula CARF 31).
Ademais, conforme estabelece a Súmula CARF 49, “a denúncia espontânea (art.
138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração”. Portanto, não há que se falar em bitributação.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.166 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.004718/2010-42

Fl. 52
DF CARF MF
Original